Tribunal: TJDFT
Processo: 0736896-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0736896-65.2019.8.07.0001 EMBARGANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL EMBARGADO: MIRTES ANDREZINA DA SILVA DESPACHO Retire-se de pauta. A embargante, por meio da petição id 32801605, informa o falecimento da embargada (id 32801606) e pleiteia a extinção do feito, por perda do objeto, ante a ausência de interesse de agir. O falecimento de uma das partes é causa de suspensão do processo (CPC 313, I, e §1o), e não de extinção, não versando o caso sobre direito personalíssimo. Intime-se os sucessores/herdeiros no endereço sob ids 18954993 e 32801606 para o fim de habilitação do espólio, representado pelo inventariante ou, caso ainda não tenha sido nomeado, pelo administrador provisório (Cód. Civil 1.797), no prazo de dois meses, sob pena de extinção do processo. Aguarde-se na Secretaria o transcurso do prazo de suspensão do processo. Intimem-se. Brasília, 18/02/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator